Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-50.2025.8.11.0008
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000870-50.2025.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (RECORRENTE), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DANOS EM CALÇADA CAUSADOS POR DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL. DEMORA INJUSTIFICADA NO REPARO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Município apenas ao pagamento de danos materiais decorrentes de reparos em calçada danificada pelo Departamento de Água e Esgoto municipal, negando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do Município, que danificou a calçada do autor em duas ocasiões e demorou aproximadamente quatro meses para realizar o conserto configura dano moral indenizável com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município reconheceu expressamente que danificou a calçada do autor em duas ocasiões distintas (2024 e janeiro de 2025), alegando "falta de material e quadro reduzido de funcionários" para justificar a demora no conserto, que só foi realizado após a propositura da ação judicial.

4. A teoria do desvio produtivo do consumidor reconhece o tempo como recurso produtivo e bem jurídico tutelável, sendo que a conduta abusiva do fornecedor que não emprega meios para resolver problemas em tempo razoável gera dano indenizável, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1737412/SE).

5. No caso concreto, o autor teve que despender seu tempo tentando resolver o problema administrativamente, sem obter êxito, sendo necessário recorrer ao Judiciário para ter seu direito atendido, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento: "1. A demora injustificada do ente público em reparar danos causados à propriedade do cidadão, obrigando-o a despender tempo e recursos para resolver administrativamente o problema, configura desvio produtivo do consumidor e enseja indenização por danos morais. 2. O tempo é um bem jurídico tutelável e sua perda injustificada, decorrente de falha na prestação do serviço público, caracteriza dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 4º, II, "d"; CC, art. 944; EC 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe
22/08/2019; TJMT, N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, publicado no DJE 09/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000870-50.2025.8.11.0008

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Igor Junior
Toratti
Leonel Moraes

Recorrido
: Município de Barra do Bugres

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Igor Junior
Toratti
Leonel Moraes ajuizou reclamação em face do Município de Barra do Bugres. Noticiou que: a) em janeiro de 2025, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) danificou sua calçada para fiscalização da encanação do vizinho
,

sen
do
informado que o conserto seria realizado em 5 dias, o que não ocorreu;
b
) em 2024, o DAE também havia danificado sua calçada para fiscalização da mesma encanação e
, da mesma forma,
não realizou o conserto, tendo o autor arcado com os custos de materiais e mão de obra no valor de R$ 856,00. Requereu: a) tutela de urgência para que o DAE consertasse a calçada danificada; b) restituição dos valores gastos para consertar a calçada; c) indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) restou incontroverso que o requerido procedeu ao conserto da calçada após a propositura da ação; b) os danos materiais restaram provados nos autos, perfazendo o montante de R$ 856,00;
e
c) não há como reconhecer danos morais pelos fatos narrados, não restando caracterizados danos de ordem subjetiva aptos a ensejar tal condenação.
Julgou parcialmente procedente a ação para condenar

a parte reclamada
ao pagamento de R$ 856,00
, a título de
dano
material
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou
, em resumo,
que: a) houve omissão por parte do réu na diligência junto à residência do autor para providenciar os reparos na calçada;
b
) o autor experimentou desgaste emocional, frustração, sentimentos de humilhação e impotência ao ser vítima de falha na prestação do serviço;
c
) houve desvio produtivo do consumidor, que teve seu tempo útil privado para resolver o problema criado pela acionada
, sendo devida a indenização por dano moral.
Requereu o provimento do recurso para
deferir a referida indenização
.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, verifico que o autor teve sua calçada danificada pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) em duas ocasiões distintas: a primeira em 2024 e a segunda em janeiro de 2025, conforme reconhecido pelo próprio Município em sua contestação (ID 308177389
/PJe2
).

Na primeira ocasião, em 2024, o autor teve que arcar com os custos do reparo, uma vez que o Município não realizou o conserto, alegando falta de material e mão de obra. Já na segunda ocasião, em janeiro de 2025, o conserto só foi realizado em 16/05/2025, conforme OS 232504 (ID 308177396
/PJe2
), ou seja, aproximadamente 4 meses
depois d
o dano e somente após a propositura da presente ação judicial.

O Município reconheceu expressamente em sua contestação e no ofício resposta (ID 308177393
/PJe2
) que o conserto demorou devido à "falta de material e ao quadro reduzido de funcionários no departamento".

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

A tese
é reconhecida
no c. STJ:

"RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)"

No caso em tela, o autor teve que despender seu tempo tentando resolver o problema administrativamente, conforme demonstram os protocolos e conversas anexadas (ID 308177372
/PJe2
e
ID
308177373
/PJe2
), sem obter êxito, sendo necessário recorrer ao Judiciário para ter seu direito atendido.

Além disso, a demora de aproximadamente 4 meses para o conserto da calçada, que só foi realizado após a propositura da ação judicial, configura falha na prestação do serviço e caracteriza o desvio produtivo do consumidor, situação que extrapola o mero
dissabor
.

A jurisprudência das Turmas Recursais
reconhece
o dano moral em situações semelhantes:

"(...) 4. Dano moral. Desvio produtivo. O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável. No caso concreto, não houve questionamento quanto ao dever da instituição de ensino de realizar o aproveitamento das matérias, como requerido pela parte reclamante, nem houve recurso contra a decisão que determinou que tal medida fosse adotada. Assim, o tempo despendido pela parte consumidora buscando solucionar o problema administrativamente a fim de realizar o aproveitamento das matérias que já havia cursado para os cursos de matemática e pedagogia, somado ainda aos obstáculos colocados pela instituição de ensino para que realizasse o aproveitamento das matérias compatíveis, assim como a legítima expectativa criada na parte reclamante de que poderia finalizar os cursos de forma antecipada e sem qualquer problema, são hipóteses suficientes para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. (...) (N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 06/05/2024, publicado no DJE 09/05/2024)"

Acrescente-se que a recorrida tem condições de efetuar esses reparos, tanto que o fez quando ajuizada a ação, de modo que
ficou
demonst
rado o
descaso
com
a situação do consumidor.

Portanto, está configurado o dano moral, sendo devida a indenização pleiteada.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
especialmente o tempo despendido pelo reclamante na tentativa de solucionar a questão administrativamente, somado ainda ao fato de que a conduta ilícita em questão
ocorreu
repetidamente
,
entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita
.

Este valor
está conforme
os precedentes das Turmas Recursais (N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; e N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, publicado no DJE 23/06/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
,

apenas
para
condenar
a parte reclamada
ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
,
acrescida da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulad
a
mensalmente, a partir da citação até o efetivo pagamento (art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025